Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713558-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: EDISON DOMINGOS DA SILVA, HOSPITAL PRONTONORTE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (ID 68196202): APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. CIRURGIA. COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. SUCUMBÊNCIA. RÉUS. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão. No caso em análise, o INAS é plano de autogestão, não se aplicando a legislação consumerista. 2. É impossível conhecer, em sede de apelação, de questões não analisadas pelo Juízo de origem, por caracterizar inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso do hospital conhecido parcialmente. 3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes. 3.1. Não se discute a ilegitimidade da cobrança e as possíveis repercussões dos direitos imateriais do autor. Contudo, não há demonstração de qualquer ação ou omissão do plano de saúde que seja capaz de justificar a cobrança. Assim, ausente qualquer ilícito, o pedido de danos morais deve ser julgado improcedente. 4. Conforme os artigos 82, § 2° e 85 do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência rege a imposição do ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios. 4.1. A aplicação do princípio da causalidade é complementar e subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável ou na falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi o vencedor e quem foi o vencido. 5. Preliminar de inovação recursal reconhecida de ofício. Recurso do hospital parcialmente conhecido e não provido. Recurso do plano de saúde conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado (ID 73426075): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA FEITA PELO HOSPITAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. EXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu parcialmente do recurso do hospital e negou-lhe provimento e conheceu do recurso do plano de saúde e deu-lhe provimento parcial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e de obscuridade no acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. 4. A negativa indevida de cobertura de procedimento pelo plano de saúde, que acarretou a cobrança, pelo hospital, de valores diretamente do paciente, é suficiente, em razão das circunstâncias do caso concreto, para atribuir ao plano de saúde a responsabilidade pela negativação do nome do paciente. Obscuridade reconhecida. 5. A causalidade, embora excepcional, é aplicável quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que a parte, embora sucumbente, não deu causa ao ajuizamento da ação. Omissão reconhecida. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art.1.022. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.064.722/MT, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de novo arbitramento quanto aos honorários advocatícios, por equidade; c) artigo 85, § 3o, do CPC, alegando que a decisão recorrida não observou os critérios legais estabelecidos para a fixação dos honorários. Tece considerações sobre a aplicabilidade dos Temas 1.313 do STJ e 1.255 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em relação à suposta violação ao artigo 85, §§ 3o e 8o, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512/SP (tema 1076), concluiu que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. A mesma matéria é tratada nos autos, uma vez que o acórdão vergastado consignou: (...) CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso do hospital e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e atribuir ao plano de saúde (INAS – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida que foi cobrada indevidamente do paciente, em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade, e em 10% sobre o valor da condenação, em relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. (ID 73426075) Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Nada a prover quanto à aplicação dos Temas 1.313 do STJ e 1.255 do STF, por ausência de similitude fática. Retifique-se a autuação, para constar como parte recorrida ESPÓLIO DE EDISON DOMINGOS DA SILVA e HOSPITAL PRONTONORTE S/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004